Tribunal: STF
Processo: AI 660752
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
1. Recurso de agravo de instrumento interposto quando já escoado o
   prazo legal para a sua apresentação.
2. Afere-se a
   tempestividade do recurso, não pela entrega nos Correios, nem
   pelo recebimento da petição, mas apenas pelo protocolo desta no
   Tribunal a quo. Precedente.
3. Agravo regimental improvido.